Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Atraso na entrega de geladeira. Dano moral configurado. Manutenção do quantum. Honorários advocatícios. Majoração devida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais c/c restituição de valores.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de 15 dias na entrega de geladeira configura dano moral em extensão superior ao valor fixado na sentença; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados diante das circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. A despeito do atraso na entrega do bem, não se observam nos autos reflexos relevantes que demandassem compensação vultosa. Diante desse contexto, o valor fixado na origem atende adequadamente os fins reparatórios da condenação.
4. Considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como o grau de zelo profissional demonstrado e a atuação processual verificada nos autos, revela-se tecnicamente justificada a elevação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre os valores fixados na sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0754269-36.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29/10/2025.